Tribunal: TJSP
Processo: 2006948-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Locação. Ação de despejo por falta de pagamento. Fase de cumprimento provisório de sentença. Juízo não garantido com penhora, caução ou depósito. Processamento da impugnação sem atribuição de efeito suspensivo.
Alegação da existência de contrato de comodato que daria suporte a afirmada inexistência do débito cobrado. Documento datado de 30/11/15, o qual, todavia, somente agora foi apresentado,

Ementa:
Locação. Ação de despejo por falta de pagamento. Fase de cumprimento provisório de sentença. Juízo não garantido com penhora, caução ou depósito. Processamento da impugnação sem atribuição de efeito suspensivo.
Alegação da existência de contrato de comodato que daria suporte a afirmada inexistência do débito cobrado. Documento datado de 30/11/15, o qual, todavia, somente agora foi apresentado, não se caracterizando como documento novo, porquanto a agravante dele já tinha conhecimento e disponibilidade.
Recurso não provido.